Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710008-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J P S INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI AGRAVADO: DEUSDETE SOARES BENEVIDES, JADIR BIANGULO LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J P S INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇAO DE IMOVEIS EIRELI contra decisão (Id. 24664600 - Pág. 7) que, em execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em face de DEUSDETE SOARES BENEVIDES e JADIR BIANGULO LACERDA, indeferiu o pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Em suas razões recursais, a empresa exequente alega que a decisão agravada vai de encontro aos princípios da efetividade do processo executivo, considerando que a utilização do sistema eletrônico SERASAJUD confere maior celeridade ao feito. Aduz que incumbe ao magistrado o poder de incluir o nome dos executados em cadastros de inadimplentes (artigo 782, §3o, do CPC), sendo inexigível a adoção de medidas administrativas prévias pela credora, a teor do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e o TJDFT. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, quais sejam, a plausibilidade do direito, consistente no fato de que a lei dispõe sobre a possibilidade de inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes pelo Juízo; e perigo de dano, decorrente da possibilidade dos devedores contraírem novas dívidas, prejudicando a satisfação do débito exequendo e eventualmente terceiros, que desconhecem a inadimplência dos executados. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para a inclusão do nome dos executados nos órgãos de proteção do crédito, mediante o sistema SERASAJUD. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo de instrumento para a confirmação da tutela antecipada recursal pretendida. Preparo nos Ids. 24664603 e 24664604. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque é cediço que a utilização do sistema SERASAJUD é faculdade jurisdicional. Ademais, não se vislumbra risco de imediato perecimento do direito no presente caso. Além disso, em risco inverso, a concessão da antecipação da tutela esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora